Tribunal: STJ
Processo: 4327797-30.2024.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3064118 - MG(2025/0376977-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: C M J L
ADVOGADO
: FABRÍCIO DE OLIVEIRA SANTANA - MG085559
AGRAVADO
: S M P
ADVOGADOS
: EDUARDO MARTINS PRADO - MG131778
MARIA LUIZA MEDEIROS LIMA BARBOZA - MG236474
GUSTAVO HENRIQUE VELASCO BOYADJIAN - MG073029
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE
DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. OFENSA
AOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO
NÃO OCORRÊNCIA.
CPC/2015.
VIOLAÇÃO AO
DO CÓDIGO CIVIL. INCIDENTE DE
ART. 50
DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
TEORIA MAIOR. REQUISITOS OBJETIVOS. TRIBUNAL A QUO
CONCLUIU PELA COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. CONFUSÃO
PATRIMONIAL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
REVISÃO.
SÚMULA 83/STJ.
IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
SÚMULA 7/STJ.
DESPROVIDO.
1. O legislador pátrio, no
do CC de 2002, adotou a teoria maior da
art. 50
desconsideração, que exige a demonstração da ocorrência de elemento
objetivo relativo a qualquer um dos requisitos previstos na norma,
caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, como excesso de
mandato, demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos sócios
em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a
demonstração de confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no
campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa
jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas).
2. Na espécie, a Corte de origem, analisando o acervo fático-probatório dos
autos, concluiu categoricamente que se verificam, nesse caso concreto, os
requisitos legais para desconsideração inversa da personalidade jurídica para
atingir bens da pessoa jurídica para saldar dívidas de cunho particular
do empresário individual, visto que ficara demonstrada a confusão
patrimonial visando prejudicar terceiros, sobretudo por estar provado que o
executado, na condição de médico, utiliza da pessoa jurídica da qual é sócio
para perceber seus honorários perante os hospitais em que trabalha,
impossibilitando o cumprimento da obrigação alimentar, mediante execução
expropriatória, por não ter bens ou valores em contas bancárias de pessoa
física. Rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido importaria,
necessariamente, o reexame de provas, o que é vedado em sede de recurso
especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA55883702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:48:54
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 10a6aa12-180c-4e6e-8747-a34907088efe

3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a
jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a
incidência da
aplicável tanto pela alínea "a" como pela alínea
Súmula 83/STJ,
"c" do permissivo constitucional.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
07/04/2026
13/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55883702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:48:54
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 10a6aa12-180c-4e6e-8747-a34907088efe

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3064118 - MG(2025/0376977-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: C M J L
ADVOGADO
: FABRÍCIO DE OLIVEIRA SANTANA - MG085559
AGRAVADO
: S M P
ADVOGADOS
: EDUARDO MARTINS PRADO - MG131778
MARIA LUIZA MEDEIROS LIMA BARBOZA - MG236474
GUSTAVO HENRIQUE VELASCO BOYADJIAN - MG073029
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE
DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. OFENSA
AOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO
NÃO OCORRÊNCIA.
CPC/2015.
VIOLAÇÃO AO
DO CÓDIGO CIVIL. INCIDENTE DE
ART. 50
DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
TEORIA MAIOR. REQUISITOS OBJETIVOS. TRIBUNAL A QUO
CONCLUIU PELA COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. CONFUSÃO
PATRIMONIAL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
REVISÃO.
SÚMULA 83/STJ.
IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
SÚMULA 7/STJ.
DESPROVIDO.
1. O legislador pátrio, no
do CC de 2002, adotou a teoria maior da
art. 50
desconsideração, que exige a demonstração da ocorrência de elemento
objetivo relativo a qualquer um dos requisitos previstos na norma,
caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, como excesso de
mandato, demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos sócios
em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a
demonstração de confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no
campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa
jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas).
2. Na espécie, a Corte de origem, analisando o acervo fático-probatório dos
autos, concluiu categoricamente que se verificam, nesse caso concreto, os
requisitos legais para desconsideração inversa da personalidade jurídica para
atingir bens da pessoa jurídica para saldar dívidas de cunho particular
do empresário individual, visto que ficara demonstrada a confusão
patrimonial visando prejudicar terceiros, sobretudo por estar provado que o
executado, na condição de médico, utiliza da pessoa jurídica da qual é sócio
para perceber seus honorários perante os hospitais em que trabalha,
impossibilitando o cumprimento da obrigação alimentar, mediante execução
expropriatória, por não ter bens ou valores em contas bancárias de pessoa
física. Rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido importaria,
necessariamente, o reexame de provas, o que é vedado em sede de recurso
especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a
jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a
incidência da
aplicável tanto pela alínea "a" como pela alínea
Súmula 83/STJ,
"c" do permissivo constitucional.
Documento eletrônico VDA55570616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:51:09
Código de Controle do Documento: c274c28c-67c5-452d-8948-dec69a9f3d71

4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por C. M. J. L. contra decisão
exarada pela il. Terceira Vice-Presidência do eg. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
(TJ-MG), que inadmitiu seu recurso especial.
Por sua vez, o apelo nobre foi interposto com arrimo na alínea
do permissivo
“a”
constitucional em face de v. acórdão assim ementado (fl. 491):

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
DECONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA –
CABIMENTO – IMPUGNAÇÃO – REJEIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
1. O Código Civil de 2002, no
positivou a teoria maior da
art. 50,
desconsideração da personalidade jurídica – disregard doctrine- para atingir
bens dos sócios para satisfazer as obrigações da sociedade, sendo exigido
para tanto, prova do abuso da personalidade, caracterizado pelo desvio de
finalidade ou confusão patrimonial, e que os administradores ou sócios da
pessoa jurídica tenham sido beneficiados direta ou indiretamente (novo
requisito trazido pela Lei no.
).
13.874/2019
2. Ainda, é admitida a desconsideração inversa ou invertida da personalidade
jurídica visando atingir bens da sociedade para saldar dívidas de cunho
particular, quando demonstrada a confusão patrimonial visando prejudicar
terceiros.
3. Nessa estreita via cognitiva, deve ser mantida a decisão agravada, por
restar provado nos autos que o executado, na condição de médico, utiliza da
pessoa jurídica da qual é sócio para perceber seus honorários junto aos
hospitais em que trabalha, impossibilitando o cumprimento da obrigação
alimentar, mediante execução expropriatória, por não ter bens ou valores em
contas bancárias de pessoa física.
4. Negar provimento ao recurso."

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (
acórdão às fls. 538-548).
vide
Nas razões do apelo nobre (fls. 551-584), C. M. J. L. alega, preliminarmente, ofensa
aos arts. 11, 489 e 1.022 do
afirmando que o eg. TJ-SP não sanou os vícios
CPC/2015,
suscitados nos embargos de declaração.
Ultrapassada a preliminar, aponta, além de dissídio jurisprudencial, violação ao
§§ 1o e 2o, I, II e III, do Código Civil, sob o argumento, entre outros, de que "
art. 50,
a
desconsideração não tem pouso com mera ocorrência de inadimplemento, ela depende da
caracterização irrefutável dos requisitos legais, e, ainda, o ônus fático-probatório de
" (fl. 574).
responsabilidade do suscitante, para fins de comprovação,
do CPC
art. 373, inciso I,
Aduz que " a premissa foi equivocadamente tomada pela Corte Regional, tal qual
explicado na preliminar de nulidade, pois os alimentos supostamente inadimplidos
correspondem, exclusivamente, ao interregno ent
e são objeto de persecução no
re 2013/2015,
cumprimento de sentença de no 0065077- 25.2015.8.13.0702, carreado no movimento de no 40
(apelação cível), ao qual o incidente de desconsideração de personalidade jurídica foi
distribuído em apenso. Os alegados alimentos inadimplidos, logo, correspondem apenas ao
ínterim
(cumprimento de sentença no 0065077-25.2015.8.13.0702), ou seja, não há
2013/2015
(fl.
qualquer desídia deliberada na obrigação alimentar a eventualmente caracterizar fraude"
579).
Documento eletrônico VDA55570616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:51:09
Código de Controle do Documento: c274c28c-67c5-452d-8948-dec69a9f3d71

Defende, ainda, que "o recurso especial merece provimento, visando julgar
improcedente o pedido de desconsideração de personalidade jurídica inversa, considerando que
o cenário fático- probatório extraível da origem regional ilustra mero inadimplemento e
inexistência de bens penhoráveis, malferindo, a Corte Regional, o
§§ 1o e 2o, incisos I, II
art. 50,
" (fl. 580).
e III, do CC, solenemente violados
Intimada, S. M. P. apresentou contrarrazões (fls. 600-610), pelo desprovimento do
recurso.
O recurso especial foi inadmitido na origem (decisão às fls. 621-624), dando ensejo à
interposição do presente agravo em recurso especial (fls. 627-650).
Também foi oferecida contraminuta (fls. 654-664), pelo desprovimento do agravo.
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, rejeita-se a alegada violação aos arts. 11, 489, § 1o, IV, e 1.022 do
uma vez que o eg. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJ-MG) analisou
CPC/2015,
os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia dando-lhes robusta e devida fundamentação.
Impende salientar que a remansosa jurisprudência desta eg. Corte é no sentido de que não há
omissão, contradição ou obscuridade no julgado quando se resolve a controvérsia de maneira
sólida e fundamentada e apenas se deixa de adotar a tese do embargante. Nesse sentido,
destacam-se recentes julgados:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA
AOS ARTS. 11, 489, § 1o, II E IV, E 1.022, I E II, DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. VALE-PEDÁGIO. PRESCRIÇÃO DECENAL. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa aos arts. 11, 489, § 1o, II e IV, e 1.022, I e II, do Código
de Processo Civil quando o tribunal de origem examina e decide, de modo
claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo
nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa de
prestação jurisdicional.
(...)
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator
AREsp n. 2.427.557/RS,
MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
- g. n.)
NORONHA
19/3/2024,
22/3/2024

"AGRAVO INTERNO NO AG RAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER
DO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVADA.
1. Violação aos artigos 11, 489 e 1.022 do CPC não configurada.
Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da
controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão ou obscuridade.
Precedentes.
(...)
4. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator
,
REsp n. 2.020.892/MT,
MINISTRO MARCO BUZZI
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- g. n.)
21/8/2023,
24/8/2023

Avançando, melhor sorte não socorre o recurso no tocante à violação ao art. 50, §§
1o e 2o, I, II e III, do Código Civil.
Documento eletrônico VDA55570616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:51:09
Código de Controle do Documento: c274c28c-67c5-452d-8948-dec69a9f3d71

Sobre o tema, impende salientar que a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de
que a desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional, admitida
quando ficar caracterizado desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
No caso, o eg. Tribunal
julgou procedente o incidente de desconsideração da
a quo
personalidade jurídica suscitado pela ora agravada, assentando que ficou comprovada a
. A título elucidativo,
confusão patrimonial a justificar a aplicação da disregard doctrine
transcreve-se o seguinte excerto do v. acórdão estadual (fls. 492-500):

"Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por C. M. J. E., objetivando
reformar a decisão que, nos autos do Incidente de Desconsideração de
Personalidade Jurídica que lhe move S. M. P., acolheu o pedido e determinou
“a desconsideração da personalidade jurídica da empresa Requerida, para
que responda pessoal, solidária e ilimitadamente pelas obrigações de seu
” (documento eletrônico n. 24).
sócio
(...)
Revelam os autos que a ora agravada ajuizou ação de execução de
, em 20 de janeiro de 2015, objetivando o
alimentos em face do recorrente
recebimento da quantia de R$70.039,75 (setenta mil e trinta e nove reais e
setenta e cinco centavos), referente a 22 parcelas de pensão alimentícia não
(documento eletrônico n. 40). Consta do acordo realizado em sede de
pagas
ação de separação que o executado foi condenado ao pagamento de
alimentos a ex-mulher no importe de 6,92 salários mínimos. Citado, o
devedor manteve-se silente, tendo sido deferida penhora on line sem qualquer
. A exequente, então, peticionou nos autos informando e requerendo o
sucesso
seguinte (documento eletrônico n. 40):
(...)
Com referida informação, a exequente postulou pela instauração, nos
termos do artigo 133 do CPC, da desconsideração da personalidade jurídica
inversa, a fim de garantir o cumprimento da obrigação, mediante constrição
(documento
do patrimônio da pessoa jurídica mantida pelo executado
eletrônico n. 41).
Devidamente intimado,
(documento
o executado se defendeu do incidente
eletrônico n. 41), possibilitando o juízo singular que o devedor apresentasse
, seguindo-se a fase de instrução,
bens à penhora, que afirmou não possuir
sobrevindo, então, a decisão recorrida, que acolheu o pedido de
desconsideração da personalidade jurídica da empresa, [C. M. J. L.], 'para
que responda pessoal, solidária e ilimitadamente pelas obrigações de seu
, consignando que:
sócio'

Ante a importância das empresas na produção e circulação de
riquezas, a desconsideração da pessoa jurídica é medida de caráter
excepcional, quando verificados os requisitos descritos no
do
art. 50
Código Civil, sob pena de se inviabilizar as atividades comerciais, por
ser uma atividade de risco.
No entanto, restou cabalmente demonstrado no cumprimento de
sentença a desídia do executado em cumprir com sua obrigação, a
despeito de ser médico e ter nos autos prova de seus rendimentos, os
quais são pagos diretamente à empresa em seu nome, ora Requerida,
.
conforme resposta de ofício do hospital em que trabalha
Portanto, resta claro o abuso de direito, qual seja, a confusão
patrimonial, não podendo a empresa individual do executado servir
de escudo para se esquivar de honrar com suas obrigações e
(documento eletrônico n. 41).
prejudicar credores, como é o caso
Documento eletrônico VDA55570616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:51:09
Código de Controle do Documento: c274c28c-67c5-452d-8948-dec69a9f3d71

Feito o necessário resumo e no tocante a desconsideração da
personalidade jurídica, dispõe o
:
CC/02
(...)
Afere-se dos dispositivos transcritos que o Código Civil de 2002 positivou
a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica – disregard
doctrine para atingir bens dos sócios para satisfazer as obrigações da
sociedade, sendo exigido para tanto, prova do abuso da personalidade,
, e que os
caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial
administradores ou sócios da pessoa jurídica tenham sido beneficiados
direta ou indiretamente (novo requisito trazido pela Lei no.
).
13.874/2019
Noutro giro, também se admite a desconsideração inversa ou invertida
da personalidade jurídica visando atingir bens da sociedade para saldar
dívidas de cunho particular, quando demonstrada a confusão patrimonial
.
visando prejudicar terceiros
Nesse sentido, o Enunciado da JDC283: “É cabível a desconsideração da
personalidade jurídica denominada ‘inversa’ para alcançar bens de sócio
que se valeu da pessoa jurídica para ocultar ou desviar bens pessoais, com
prejuízo a terceiros – positivado com o NCPC.”
Com efeito, considerando que o executado não paga pensão alimentícia
a qual se obrigou por decisão judicial a ex-mulher desde os idos de 2015,
, quando é médico,
sendo que afirma nos autos da execução não ter bens
tendo a resposta ao ofício enviado ao Hospital para o qual presta serviços,

informado que percebe os seus rendimentos, que são significativos, através
de pessoa jurídica, sendo patente a utilização da pessoa jurídica do qual é
,
sócio, para lesar credores, bem evidenciada a confusão patrimonial
optando o executado por ter bens e valores somente em nome da pessoa
jurídica, para frustrar suas obrigações particulares.
Registro que, ao contrário do alegado pelo recorrente, a decisão não está
lastreada em impressão subjetiva, mas nos fatos comprovados nos autos,
notadamente, o de que percebe seus honorários, através da pessoa jurídica,
.
possuindo rendimentos capazes de arcar com o pensionamento
Dessa forma, nessa estreita via cognitiva, entendo pelo desprovimento do
recurso, por restar provado nos autos a fraude, capaz de justificar a
desconsideração inversa da personalidade jurídica, em razão da confusão
, conforme amplamente demonstrado na decisão
patrimonial existente
agravada.
(...)
Por fim, é de se dizer que o recorrente foi devidamente citado para os
termos da demanda executiva, bem como para o incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, mantendo-se inerte no feito
executivo, pelo que não há que se falar em princípio da não surpresa na
expedição de ofício para o Hospital empregador." (g. n.)

Nesse contexto, não se infere violação ao
do Código Civil, na medida em que
art. 50
o v. acórdão estadual corrobora a jurisprudência desta eg. Corte que admite a aplicação da "
" quanto demonstrado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo
disregard doctrine
desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Nessa linha de intelecção, confiram-se os
seguintes julgados:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
DA
PRESIDÊNCIA.
REFORMA.
PROCESSUAL
E
CIVIL.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS.
AUSÊNCIA. ACÓRDÃO. MANUTENÇÃO.
AGRAVO
SÚMULA 83/STJ.
INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
1. Devidamente impugnada a decisão que, na origem, não admitiu o especial,
merece reforma a decisão da Presidência que não conheceu do agravo.
Documento eletrônico VDA55570616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:51:09
Código de Controle do Documento: c274c28c-67c5-452d-8948-dec69a9f3d71

2. A desconsideração da personalidade jurídica, pela Teoria Maior, deve
ocorrer nos termos do
do Código Civil, ou seja, quando ocorre abuso
art. 50
da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela
confusão patrimonial.
3. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ, porque,
na espécie, deixou assentado que os ora agravados não devem figurar no
polo passivo da ação de execução assestada contra a empresa, porque não
seriam sócios ocultos da pessoa jurídica e nem estão dela se valendo para
fazer confusão patrimonial. Aplica-se a Súmula 83/STJ.
4. Chegar a conclusão diversa, nesta instância, encontra óbice na
Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao
recurso especial."
(AgInt no
relator
,
AREsp n. 2.682.952/SP,
MINISTRO RAUL ARAÚJO
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
- g. n.)
14/4/2025,
25/4/2025

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO EM DECISÃO SANEADORA.
RECORRIBILIDADE IMEDIATA. AGRAVO DE INSTRUMENTO (CPC,
II). PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA
ART. 1.015,
PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. ABUSO DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
CONFIGURAÇÃO.
REEXAME.
INVIABILIDADE.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
(...)
3
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a existência de grupo
.
econômico não autoriza, por si só, a solidariedade obrigacional ou a
desconsideração da personalidade jurídica, que somente é admitida quando
ficar caracterizado desvio de finalidade ou confusão patrimonial (CC/2002,
.
art. 50)
4. No caso, o eg. Tribunal de Justiça concluiu que ficou comprovado que a
sociedade agravante era utilizada de forma dolosa pelos sócios para
prejudicar os investidores de fundos criados pela instituição financeira e por
eles administrados por meio da captação e destinação indevida dos recursos
dos investidores para a aquisição de títulos que beneficiavam tão somente o
conglomerado, em prejuízo dos investidores, ficando caracterizado o abuso
de personalidade por meio de desvio de finalidade. A reforma desse
entendimento demandaria o reexame das provas dos autos, providência
inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste
Pretório.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator
,
REsp n. 2.089.776/SP,
MINISTRO RAUL ARAÚJO
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
- g. n.)
7/4/2025,
11/4/2025

"DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
REQUISITOS PREENCHIDOS. AGRAVO DESPROVIDO.
(...)
2. O Tribunal de origem entendeu pela desconsideração da personalidade
jurídica em razão de confusão patrimonial originada da prática de conluio
familiar, cuja intenção seria blindar do patrimônio do executado em
detrimento do crédito cobrado judicialmente.
3. A decisão do juízo singular acolheu o pedido de desconsideração da
personalidade jurídica, entendendo que houve fraude prevista no
do
art. 50
Código Civil.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a desconsideração da
personalidade jurídica pode ser fundamentada na existência de confusão
patrimonial originada da prática de conluio familiar, conforme previsto no
do Código Civil.
art. 50
Documento eletrônico VDA55570616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:51:09
Código de Controle do Documento: c274c28c-67c5-452d-8948-dec69a9f3d71

5. A questão também envolve a análise da ausência de prequestionamento da
tese recursal sob o viés da apontada violação do
do Código Civil.
art. 50
III. Razões de decidir
6. O Tribunal a quo não discutiu a questão sob o ponto de vista da existência
de conluio familiar como possibilidade de desconsideração da
personalidade jurídica prevista no
do Código Civil, configurando
art. 50
ausência de prequestionamento.
7. A interpretação conferida ao
do Código Civil pelo acórdão
art. 50
recorrido está em sintonia com a jurisprudência que estabelece a
desconsideração da personalidade jurídica como medida excepcional,
subordinada à comprovação de abuso da personalidade jurídica.
8. A alegação do agravante de que o requisito da desconsideração decorreu
apenas de conluio familiar e não de confusão patrimonial requereria
reexame do conjunto fático-probatório, vedado em recurso especial pela
Súmula n. 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A desconsideração da personalidade jurídica exige a
comprovação de abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio
de finalidade ou confusão patrimonial. 2. A ausência de prequestionamento
impede o conhecimento do recurso especial." (...)
(Ag.Int no
relator
Aresp n. 2.685.169/SP,
MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE
, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
- g. n.)
NORONHA
7/4/2025,
10/4/2025

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE
AGRAVANTE. (...)
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "a existência de
indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens
capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos
suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se
trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do
abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou
pela confusão patrimonial" (AgInt no
Rel. Ministra
AREsp 1712305/SP,
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2021,
DJe
.
14/04/2021) Incidência da Súmula 83 do STJ.
3. Rever o entendimento do Tribunal de origem, no sentido de aferir a
presença dos elementos para a desconsideração da personalidade jurídica,
forçosamente, ensejaria em rediscussão de matéria fática, com o
revolvimento das provas juntadas aos autos, o que é vedado pela Súmula 7
do STJ.
4. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator
,
AREsp n. 2.259.858/DF,
MINISTRO MARCO BUZZI
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- g. n.)
22/5/2023,
25/5/2023

Na espécie, a Corte de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos,
concluiu categoricamente que se verificam, nesse caso concreto, os requisitos legais para
desconsideração inversa da personalidade jurídica para atingir bens da pessoa jurídica, a fim de
saldar dívidas de cunho particular do empresário individual, uma vez que fora demonstrada a
confusão patrimonial visando prejudicar terceiros, sobretudo por estar provado que o executado,
na condição de médico, utiliza da pessoa jurídica da qual é sócio para perceber seus honorários
perante os hospitais em que trabalha, impossibilitando o cumprimento da obrigação alimentar,
mediante execução expropriatória, por não ter bens ou valores em contas bancárias de pessoa
física.
Documento eletrônico VDA55570616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:51:09
Código de Controle do Documento: c274c28c-67c5-452d-8948-dec69a9f3d71

Registre-se que a pretensão de alterar o entendimento ora transcrito para concluir
pela inexistência de abuso de personalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto,
demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, atraindo a incidência da Súmula 7/STJ.
Nesse cenário, estando o v. acórdão recorrido em sintonia com a jurisprudência desta
eg. Corte, o apelo nobre encontra óbice na
a qual é aplicável tanto pela alínea
Súmula 83/STJ,
"a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional.
Com essas considerações, conclui-se que o apelo não merece prosperar.
Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
E, quanto ao ônus da sucumbência recursal, deixo de majorar os honorários
advocatícios na forma do
§ 11, do
visto que o recurso especial tem origem
art. 85,
CPC/2015,
em agravo de instrumento.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55570616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:51:09
Código de Controle do Documento: c274c28c-67c5-452d-8948-dec69a9f3d71

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.064.118 / MG
Número Registro: 2025/0376977-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
09449451420188130702
10000244327789001
10000244327789002
10000244327789003
10000244327789004 43277973020248130000 9449451420188130702
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : C M J L
ADVOGADO
: FABRÍCIO DE OLIVEIRA SANTANA - MG085559
AGRAVADO
: S M P
ADVOGADOS : GUSTAVO HENRIQUE VELASCO BOYADJIAN - MG073029
EDUARDO MARTINS PRADO - MG131778
MARIA LUIZA MEDEIROS LIMA BARBOZA - MG236474
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - ALIMENTOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55854890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:56:18
Código de Controle do Documento: 789f71a2-1fcd-4883-97ad-8b2ebfb8fbc9

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:56:18
Código de Controle do Documento: 789f71a2-1fcd-4883-97ad-8b2ebfb8fbc9